Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704857-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYNDON JOHNSON BRITO AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Lyndon Johnson Brito pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que a agravada fosse compelida a pagar, imediatamente, o valor atinente ao contrato de seguro firmado entre as partes Em suas razões, o agravante narra que é portador de insuficiência renal crônica, mal incapacitante e irreversível. Alega que a aposentadoria por invalidez permanente se deu em razão da referida insuficiência, que ocorreu em momento posterior à contratação da apólice de seguro e início da vigência da respectiva cobertura. Sustenta que sua condição lhe garante o direito à cobertura pelo benefício pleiteado. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que a agravada seja condenada ao pagamento do valor do seguro por invalidez permanente, na proporção de setenta e cinco por cento (75%) do capital segurado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos referidos requisitos. A concessão da liminar exige a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica, ao menos por ora. Não parece haver elementos nos autos comprovando que, caso o prêmio pleiteado não seja pago imediatamente, o agravante não poderá arcar com o tratamento necessário à sua saúde. De igual modo, não se afigura presente o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a pretensão do agravante, se for o caso, poderá ser satisfeita ao final do processo. Com relação ao direito pleiteado, a despeito de o agravante ter apresentado argumentos que parecem plausíveis, a pretensão autoral exige dilação probatória, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório. Desse modo, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, ao recorrente, uma vez que não parece haver nos autos, ao menos por ora, elementos que permitam formar convicção, nessa fase de summaria cognitio, sobre a presença dos elementos que permitam a condenação da agravada ao pagamento do prêmio pleiteado. Nesse sentido, confiram-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. VINCULAÇÃO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CONSTANTES NA OFERTA. CUMPRIMENTO PELO MUTUANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. QUESTÃO DE FATO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em apreço, o contrato revela que, a princípio, foram observadas as condições ofertadas, uma vez que o número das parcelas e o valor das prestações guardam consonância com a proposta narrada, além do que, o próprio suplicante confirmou o depósito do montante pactuado em sua conta bancária. 2. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A falsificação de assinatura, alegada pelo agravado atrai a necessidade de produção de prova pericial. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO" (Acórdão 1223471, 07078036020198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS MERCANTIS. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS. PLEITO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL OU DE SUSPENSÃO DA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A tutela de urgência só pode ser deferida à luz de um cenário probatório escoimado de dúvidas ou incertezas, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. II. Na hipótese em que o reconhecimento das ilicitudes e abusividades alegadas não prescinde do exame da complexa rede contratual e das condutas de ambas as partes à luz do contraditório pleno e da dilação probatória, não se justifica a concessão da tutela de urgência que objetiva romper os contratos mercantis ou afastar a cláusula de exclusividade sobre a qual está assentada a comutatividade obrigacional. III. O perigo de irreversibilidade dos efeitos das medidas judicias requeridas afasta a viabilidade processual da concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a teor do que prescreve o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, IV. Recurso conhecido e desprovido" (Acórdão 1126302, 07133894920178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, conforme bem observado pela ilustre Magistrada a quo, há que se considerar o "perigo de irreversibilidade, caso a parte autora receba a quantia neste momento inicial (art. 300, §3o do CPC)". Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se o ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator